Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700056-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31773463), com pedido de liminar, interposto por FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS, em face da decisão ID 111404352do processo de origem que, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT no 0705696-88.2020.8.07.0006, determinou o que segue: Os honorários contratuais não se confundem com os de sucumbência. Sendo que aqueles podem ser exigidos diretamente do contratante. Assim, condicionado o levantamento de tal quantia à manifestação expressa da parte autora, o pedido não merece acolhimento. Indefiro-o. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência do valor depositado – ID 108656928. Do qual, a quantia de R$ 6.056,14 deverá ser transferida para a conta de titularidade do autor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), CÓDIGO: 104, AGÊNCIA: 0004, OPERAÇÃO: 013, CONTA POUPANÇA: 000751844911-1 e o remanescente R$ 605, 61 para o credor de honorários. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta, em síntese, o que segue: 1) na origem, cuida-se de Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT proposta pela Agravante em face da Agravada, com objetivo de receber indenização DPVAT. Com a sentença, sobreveio condenação e, ato contínuo, o pagamento voluntário pelo Réu; 2) a Agravante postulou a transferência dos valores, bem como a transferência dos honorários contratuais e de sucumbência direto para seu patrono e o restante, para conta de sua titularidade (ID 31773471), o que foi indeferido pela decisão agravada; 3) a decisão agravada merece reparos, vez que, o pedido de transferência de valores diretamente ao advogado está previsto no Art. 22, §4° da Lei n° 8.906/94 e o Contrato de Honorários (ID 31773465) foi juntado aos autos antes da ordem transferência de valores; 4) sequer o Juízo possibilitou a Agravante a juntada de “manifestação expressa da parte autora”; 5) a relevância da fundamentação foi demonstrada, sobretudo diante do termo de anuência da transferência nessa oportunidade juntado ao agravo (Termo de anuência assinado pela autora, ID 31773472, juntado após a decisão agravada); 6) os honorários, contratuais e sucumbenciais, são verba de caráter alimentar para o advogado, o que justifica a urgência da medida; Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que seja realizada a transferência de valores na forma requerida pela Agravante (doc. 01), que encontra respaldo no Art. 22, §4° da Lei n° 8.906/94. No mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que, nos termos do Art. 22, §4° da Lei n° 8.906/94, seja reformada a decisão agravada para determinar a transferência de honorários diretamente ao Advogado da Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão agravada foi disponibilizada em 17/12/2021 (ID 111732029 do processo de origem), o agravo de instrumento foi interposto em 04/01/2022, desacompanhado de preparo em razão da gratuidade deferida pela decisão ID 31773470 e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 31773468). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que seja realizada a transferência de valores na forma requerida pela Agravante, que encontra respaldo no Art. 22, §4° da Lei n° 8.906/94. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos, 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (grifos nossos) No caso em apreço, vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Isso porque, quanto à probabilidade do direito, o Estatuto da OAB, especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, no art. 22, §4° da Lei no 8.906/94, garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. Essa exigência foi atendida pelo advogado da agravante conforme ID 31773465. Acrescente-se que a anuência prévia, tal como exigido pela decisão agravada já estava presente nos termos da contratação, confira-se: DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cláusula sexta: (...) (...) §4° Fica estipulado entre as partes que, se caso os CONTRATADOS optem de separar a parte do valor devido a titulo de honorários cobrados do(a) CONTRATANTE, na referida ação, juntarão o contrato de prestação de serviço no processo judicial para que se cumpra sua finalidade do contrato. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 2 - Especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, a Lei no 8.906/94 também garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. (...) (Acórdão 1380410, 07228189820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (...). 2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu a o destaque dos honorários sob o fundamento de que o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, prevê que a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, sendo imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelos recorrentes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo inaplicável à hipótese a teoria dos poderes implícitos, fazendo-se necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. (...) (Acórdão 1371717, 00022725019908070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 14/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais vislumbro a urgência alegada, sobretudo porque já foi ordenado pelo Juízo a quo, a transferência dos valores para a conta do Autor, desconsiderando a possibilidade de reserva de honorários contratuais nos próprios autos, o que poderá implicar o risco de não incorporação do montante correspondente aos honorários contratuais ao patrimônio do patrono, tal como possibilitado em lei. Diante desse cenário, vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência postulada, o que possibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que seja realizada a reserva e transferência de valores na forma requerida pela Agravante, em favor do seu patrono. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022 13:29:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador